Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717274-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLEITON APARECIDO DA SILVA DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o DISTRITO FEDERAL. Prazo: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Presidente da 3a Turma Recursal